Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PIS/PASEP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO NA ORIGEM. REITERAÇÃO DO PLEITO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diversamente do que sustenta no presente agravo interno, o recorrente interpôs agravo de instrumento insurgindo-se contra a negativa de penhora do saldo da conta vinculada ao PIS/PASEP de titularidade dos agravados no que tange aos honorários advocatícios, e não ao débito principal.
2. Se o Juízo de origem reconsiderou o decisum e determinou a penhora até o limite do débito referente aos honorários, eventual reforma da decisão interlocutória atacada pelo agravo de instrumento não seria útil ao recorrente, revelando ausência de interesse recursal e impondo-se o não conhecimento do recurso, com base nos arts. 17 e 932, III, ambos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT.
3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.